Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722112-09.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA APELADO: JOSE EDWANIO LOPES MARTINS, ISNAY GONCALVES MARTINS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ILHAS DO LAGO INCORPORAÇÃO SPE LTDA em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSE EDWANIO LOPES MARTINS e outro, ora apelados, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial (ID 39704642). Os apelados suscitaram, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência do preparo recursal (ID 39704661). De fato, verifica-se que a apelação do réu (ID 16858634) encontra-se desacompanhada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE – LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora